Tribunal: TJDFT
Processo: 0727195-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727195-10.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: AW CAFETERIA LTDA, LUZINON ANTONIO DO NASCIMENTO, ANDRE WILLIAM DO NASCIMENTO DE SOUSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0718788-33.2020.8.07.0007 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu os requerimentos de suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH), de apreensão do passaporte e de bloqueio dos cartões de crédito de Luzinon Antônio do Nascimento, André William do Nascimento de Sousa e AW Cafeteria Ltda. (id 200018712 dos autos originários). Banco do Brasil S.A. alega que as medidas requeridas são cabíveis quando a morosidade da execução e a ausência de bens passíveis de penhora oferecidos em garantia são constatadas. Transcreve julgados em favor de sua tese. Sustenta que tentou todos os meios possíveis para o adimplemento do seu crédito, de modo que a adoção de medida excepcional está justificada. Argumenta que o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da aplicação das medidas coercitivas atípicas previstas no Código de Processo Civil no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5941. Acrescenta que o Recurso Especial n. 1.960.662 trata da necessidade de motivação das decisões de indeferimento de medidas atípicas. Esclarece que o referido recurso especial foi conhecido e provido e os autos deverão retornar ao Tribunal de Justiça para a verificação da viabilidade da adoção dessas medidas coercitivas. Destaca que Luzinon Antônio do Nascimento, André William do Nascimento de Sousa e AW Cafeteria Ltda. adotam comportamento incompatível com o processo de execução porquanto ficaram inertes quanto ao pagamento da dívida de alto valor. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH), de apreensão do passaporte e de bloqueio dos cartões de crédito de Luzinon Antônio do Nascimento, André William do Nascimento de Sousa e AW Cafeteria Ltda. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 61066226 e 610066227). Brevemente relatado, decido. O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que os seguintes pressupostos cumulativos estejam evidenciados: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos estão ausentes. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de adoção de medidas executivas atípicas relativas à suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH), de apreensão do passaporte e de bloqueio dos cartões de crédito de Luzinon Antônio do Nascimento, André William do Nascimento de Sousa e AW Cafeteria Ltda. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil traduz um poder geral de efetivação porquanto permite a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial. Confira-se: Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; A leitura do dispositivo supracitado revela que o legislador objetivou valorizar o caráter imperativo das decisões judiciais e conferir a faculdade de impor modos de fazer valer as decisões aos magistrados. Ressalto que as medidas constantes no art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil foram declaradas constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.941 em 9.2.2023. A decisão do Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.941, contudo, não autoriza a adoção genérica das providências requeridas para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Ela determina que as medidas são válidas, desde que não afetem direitos fundamentais e observem os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil não pode ser interpretado de forma isolada. É necessário sopesá-lo com as regras e os princípios constitucionais e infraconstitucionais que norteiam o ordenamento jurídico, a exemplo do art. 5o, caput, da Constituição Federal e do art. 8o do Código de Processo Civil.[1] Deve haver uma correlação entre a medida coercitiva fixada pelo juiz e o cumprimento da ordem, com a verificação da proporcionalidade, segundo a sub-máxima da necessidade e da adequação da medida imposta. A necessidade da constrição deve estar concretamente justificada. A mera alegação de esgotamento das possibilidades de penhora de bens não é suficiente para justificar a apreensão ou o bloqueio de documentos com o intuito de obstar a prática de atos de cidadania pela parte executada. Inexistem indícios de que Luzinon Antônio do Nascimento, André William do Nascimento de Sousa e AW Cafeteria Ltda. ocultem patrimônio ou frustrem deliberadamente a execução, de forma a justificar a restrição. As medidas requeridas por Banco do Brasil S.A., a princípio, mostram-se inúteis à real satisfação do crédito porquanto não alteram a circunstância de inexistência de bens em nome de Luzinon Antônio do Nascimento, André William do Nascimento de Sousa e AW Cafeteria Ltda. As providências são desproporcionais e não atendem ao princípio da efetividade pois mostram-se inúteis ao cumprimento da obrigação patrimonial perseguida. Acrescento que as medidas pleiteadas no caso concreto encontram óbice no disposto no art. 789 do Código de Processo Civil, segundo o qual é o patrimônio, e não a pessoa do devedor, que responde pelas dívidas. Os atos a serem praticados com vistas à satisfação do crédito perseguido na execução devem ter por finalidade a expropriação de bens do executado e o recebimento da dívida pelo credor. As medidas requeridas por Banco do Brasil S.A. atingem somente a pessoa de Luzinon Antônio do Nascimento, André William do Nascimento de Sousa e AW Cafeteria Ltda., o que não é admitido pelo ordenamento jurídico. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS IMÓVEIS EM NOME DOS DEVEDORES. PEDIDO DE CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE. SUSPENSÃO DA CNH E DO PASSAPORTE DOS EXECUTADOS. MEDIDA CONTRÁRIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. O artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil estabelece ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniárias. 3.1. No caso, a determinação de suspender a licença de dirigir, apreensão o passaporte do agravado e bloqueio de cartão de crédito em virtude do não cumprimento de obrigação de pagar contraria, em especial, contraria os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. 3.2. Precedente: "(...) 3. A suspensão de carteira nacional de habilitação da devedora, bem como de seu passaporte e cancelamento de cartões de crédito, com o propósito de forçar o pagamento de dívida, traduz medida desproporcional e desarrazoada, que não se compatibiliza com os direitos e garantias individuais asseguradas pela Constituição Federal. 4. Recurso improvido." (7a Turma Cível, 07065498120218070000, rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJe 02/09/2021). 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1670694, 07374985420228070000, Relator: João Egmont, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 1.3.2023, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 16.3.2023. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. CNH. PASSAPORTE. SUSPENSÃO. CARTÕES DE CRÉDITO. BLOQUEIO. DILIGÊNCIAS SEM EFETIVIDADE. MEDIDAS INÓCUAS. 1. O Juiz pode determinar medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para viabilizar a satisfação da obrigação exequenda (CPC, art. 139, IV). 2. O STJ entende que as medidas previstas no art. 139, IV do CPC condicionam-se à análise da adequação, necessidade e razoabilidade, bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: "i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade" (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 3. Em razão de todas as particularidades envolvendo o caso concreto, destacadas pelo próprio agravante, a suspensão da CNH, do passaporte e o bloqueio dos cartões de crédito não contribuirá, de modo algum, para o pagamento dos valores devidos, uma vez que atingem a pessoa do devedor e não o seu patrimônio, destoando da finalidade teleológica da norma. 4. A realização de diligências desprovidas de elementos mínimos de efetividade não contribui para a finalidade do processo e devem ser evitadas, sob pena de afronta ao princípio da duração razoável da demanda e da efetividade da prestação jurisdicional. 5. Recurso conhecido não provido. (Acórdão 1665875, 07297827320228070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 14.2.2023, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 1.3.2023. Página: Sem Página Cadastrada.) A análise do requisito do perigo de dano é prescindível ante a ausência da probabilidade de provimento recursal porquanto são requisitos cumulativos. Concluo, em sede de cognição não exauriente, que as circunstâncias da causa foram ponderadas adequadamente na decisão agravada e que os argumentos de Banco do Brasil S.A. não ensejam a reforma pretendida no presente recurso. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À AW Cafeteria Ltda., Luzinon Antônio do Nascimento e André William do Nascimento de Sousa para, caso queiram, apresentarem resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 4 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 5o, caput, da Constituição Federal: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: Art. 8odo Código de Processo Civil: Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.